Tribunal: TJPA
Processo: 0857352-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857352-22.2019.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: CECILIA PAES NORAT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857352-22.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
CECILIA PAES NORAT

EMBARGADO:
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA e outros.

ADVOGADO(A):
THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES - OAB PA21029-A e outros
.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação

tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais.

2.

O embargante alega omissão, por não considerar as particularidades do caso, e contradição, pois a decisão reconheceu a gravidade do dano, mas reduziu o valor da indenização sem justificar, contrariando a função punitivo-pedagógica.

3.

Questão em discussão

4.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

5.

Razões de decidir

6.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes.

7.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

8.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CECILIA PAES NORAT,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 28937311 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. EXCLUSÃO DE LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresas rés em ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em razão de atraso superior a cinco anos na entrega de imóvel adquirido na planta. Sentença de parcial procedência que condenou os réus ao pagamento de cláusula penal moratória e de indenização por dano moral, afastando a cumulação com lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a empresa MB Capital possui legitimidade passiva na relação contratual; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel pode ser justificado por força maior (pandemia de COVID-19); (iii) saber se é válida a cláusula penal contratual aplicada; (iv) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido; (v) saber se há bis in idem na condenação cumulativa por cláusula penal e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. MB Capital é parte legítima, diante da configuração de grupo econômico com a co-ré Porto Quality e da atuação conjunta na promoção e execução do empreendimento. Aplicação do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. Inexistência de nexo entre a pandemia de COVID-19 e o inadimplemento, dado que o prazo contratual já havia expirado antes da decretação oficial do estado de calamidade pública.

5. A cláusula penal contratual é válida e aplicável nos termos dos arts. 389, 395 e 408 a 410 do Código Civil. Multa devida desde o término do prazo contratual até a expedição do “habite-se”, em 29/02/2024.

6. Dano moral caracterizado pelo longo atraso e pela frustração do legítimo projeto de vida da autora. Redução do valor da indenização de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Corte.

7. Inexistência de bis in idem, pois a sentença não reconheceu o pedido de lucros cessantes, limitando-se à cláusula penal moratória e ao dano moral, de natureza distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar o termo final da cláusula penal contratual em 29/02/2024, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. Integra o polo passivo da demanda, com legitimidade, a empresa que, embora não contratante direta, participa do mesmo grupo econômico e atua de forma conjunta na incorporação e comercialização do empreendimento.

2. A cláusula penal moratória pode ser aplicada de forma autônoma, desde que não cumulada com lucros cessantes, sendo cabível a indenização por dano moral quando o inadimplemento frustra legítimas expectativas do consumidor.

dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 393, 395, 408 a 410; CDC, arts. 6º, VI, e 7º, parágrafo único.

jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 970; TJPA, Ap. Cív. nº 0802012-49.2017.8.14.0015; Ap. Cív. nº 0013352-55.2014.8.14.0006.”

O embargante alega omissão, por não considerar as particularidades do caso (atraso superior a cinco anos e uso profissional do imóvel), e contradição, pois a decisão reconheceu a gravidade do dano, mas reduziu o valor da indenização sem justificar, contrariando a função punitivo-pedagógica. Requer a sanção da omissão e contradição e o restabelecimento do valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença
.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 05 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

Analisando os embargos, constato que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão do dano moral, fundamentando a redução no princípio da proporcionalidade e em jurisprudência consolidada da Turma.

Assim, reconhece o dano moral, mas fixa o valor conforme parâmetros jurisprudenciais, entendendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) como adequado. A padronização não compromete a coerência do raciocínio.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 30/09/2025